Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Vistos etc. Analisando o pedido (id 49919212) de retirada deste feito da Pauta relativa à Sessão de Julgamento prevista para o próximo dia 23 de agosto, não se constata o impedimento afirmado na petição de que a Certidão de id 49685074 não teria oportunizado a sustentação oral requerida. Conforme novamente certificado no id 49964981, basta ao Patrono peticionar nos autos, indicando o nome e a OAB do d. Advogado que procederá à pretendida sustentação, observando ainda, a ratificação do pedido no início da sessão, conforme certificado inicialmente (id 49685074). Indefiro, portanto, o pedido. Brasília, 14 de agosto de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator